Tribunal: TJMT
Processo: 1027634-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027634-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Multa de 10%, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUI PETERSON MIRANDA DE SOUSA - CPF: 086.554.006-37 (ADVOGADO), RAFAEL VALERIANO DA SILVA - CPF: 044.826.591-50 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE - COMPENSAÇÃO DE VALORES - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2. Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão.

3. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.

4. Sendo válida a intimação para o pagamento voluntário da dívida e, diante do seu não cumprimento no prazo assinalado, válida a incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos do § 1.o do artigo 523 do Código de Processo Civil.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL VALERIANO DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o
1005595-85.2022.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, intimou a instituição bancária a realizar o pagamento do valor declinado, considerando a compensação do valor de R$ 25.055,98 (vinte e cinco mil e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), correspondente ao débito em aberto.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que o acórdão que extinguiu a ação de busca e apreensão nada dispôs acerca da possibilidade de compensação, e como a instituição financeira não se manifestou sobre o ponto no momento oportuno, houve a preclusão do direito de fazê-lo posteriormente no cumprimento de sentença.

Cita que até o presente momento a agravada não fez a prestação de contas, nem ao menos fez juntada da nota fiscal da venda do bem, sendo impossível dizer que há dívidas líquidas recíprocas entre as partes que autorizariam a compensação.

Informa que compensação prevista como matéria de impugnação no inciso VII do artigo 525 do Código de Processo Civil somente pode ser apresentada quando superveniente à sentença/acórdão, e para que isso ocorresse no caso concreto, o bem teria que ter sido leiloado em data posterior à publicação do acórdão, o que também não foi demonstrado pela agravada.

Defende que, como a ação foi extinta sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais (falta de comprovação da mora), autorizar a compensação nos moldes pretendidos pela instituição financeira seria o mesmo que reconhecer a procedência da ação de busca e apreensão, ainda que indiretamente.

Ademais, pugna o agravante pela concessão da benesse da gratuidade de justiça.

Diante do exposto, além de requerer liminarmente a benesse da gratuidade de justiça, pugna o agravante seja declarada a impossibilidade de compensação de valores no caso concreto bem como a aplicação das penalidades descritas no § 1.o do artigo 523 do Código de Processo Civil, ante a ausência de pagamento voluntário do débito executado.

Contrarrazoando o recurso interposto, a instituição bancária impugna a gratuidade de justiça concedida ao agravante, alegando ser infundada a afirmação de hipossuficiência arguida pela parte adversa.

Informa que o instituto da compensação, previsto no artigo 368 do Código Civil é medida de rigor e justiça no presente caso, haja vista que as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra.

Ainda, menciona que nos autos de origem não consta demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sendo necessário a apresentação de valores para pagamento.

Por fim, exclusão ou minoração da condenação em honorários advocatícios, alegando que “
sequer houve sentença nos autos de execução, restando evidente que não houve sucumbência, não havendo que se falar em condenação em honorários
”.

Diante do exposto, pugna a instituição financeira pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rafael Valeriano da Silva contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o 1005595-85.2022.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Itau Unibanco Holding S.A., intimou a instituição bancária a realizar o pagamento do valor declinado, considerando a compensação do valor de R$ 25.055,98 (vinte e cinco mil e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), correspondente ao débito em aberto.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No que tange à impugnação da agravada quanto à gratuidade de justiça concedida à agravante, tem-se que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

Desse modo, não apresentando a instituição bancária documentos hábeis a afastar a benesse concedida à parte agravante, sua irresignação não merece acolhimento.

Ademais, observa-se que o Juízo
a quo
, por considerar presente no acórdão em referencia a necessidade de compensação, determinou que o valor de R$ 25.055,98 (vinte e cinco mil e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavo) seja compensado do crédito equivalente ao preço do veículo pela Tabela Fipe.

Contudo, tal entendimento não deve prosperar, visto que além de não haver no acórdão menção acerca da necessidade de compensação de valores, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça determina não possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
-
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
VENDA DO AUTOMÓVEL
-
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
-
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
-
INVIABILIDADE
- AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - APLICAÇÃO DO ART. 523, §1o, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO - NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM DESCRITA NO ART. 85, §2o, DO CPC - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA - VERBA HONORÁRIA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante”
. Com a extinção sem resolução de mérito da Busca e Apreensão não há proveito econômico para nenhum dos litigantes, e a verba honorária deve incidir sobre o valor atualizado da causa. A ausência de pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1o, do CPC (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS). O acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS). Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2o, do CPC. Se há como apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado como base de cálculo. (TJMT - N.U 1020793-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
-
RESTITUIÇÃO DO BEM
-
IMPOSSIBILIDADE
- DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO -
COMPENSAÇÃO DE VALORES
-
IMPOSSIBILIDADE
- VÍCIOS SANEADOS - ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação
. (TJMT - N.U 0005878-97.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE -
AÇÃO POSTERIORMENTE EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC
-
DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO
-
IMPOSSIBILIDADE
- CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE - POSSIBILIDADE -
INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES
- MULTA DO ART. 3o, §6o DO DECRETO LEI 911/69 - EXTIRPADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão
. A multa do art. 3o, § 6o, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito (TJMT - N.U 1019542-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

No que tange aos honorários advocatícios, não há que se falar em afastamento ou minoração do arbitrado eis que estipulado em patamar razoável, nos termo da jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis
(grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO -
INEXISTÊNCIA DE MORA
-
PROCESSO QUE DEVE SER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC - VENDA DO BEM - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - MULTA MANTIDA -
HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na ação de busca e apreensão, não há falar em interesse de agir, quando comprovada a ausência de mora da requerida, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. Restando devidamente comprovado que o Banco adotou conduta maliciosa ou desleal em relação ao processo, deve esta ser condenada em multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81, caput, do CPC. Não havendo possibilidade de cumprimento da ordem de restituição do veículo objeto da ação de busca e apreensão, porque vendido após o deferimento da liminar, é dever da instituição financeira restituir ao consumidor o valor correspondente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, tendo como base o valor constante na tabela FIPE à época de sua alienação extrajudicial.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC
. (TJMT - N.U 1009493-34.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Desse modo, considerando que foram arbitrados em patamar razoável, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, estes devem prevalecer.

Por fim, não há que se falar em ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, visto que o agravante, nos autos principais, vem constantemente atualizando o valor exequendo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, declarando a impossibilidade de compensação de valores bem como aplicação da multa prevista no § 1.o do artigo 523 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024